Tribunal: TJBA
Processo: 8029374-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029374-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MONICA SANTANA MOTA Advogado(s): JOAO ANTONIO SILVA SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em conta corrente, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos material, moral e tutela antecipada de urgência, fundada em alegações de transações bancárias fraudulentas, envolvendo empréstimo pessoal e uso indevido de cartão de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da continuidade dos descontos em conta bancária. III. Razões de decidir 3. A parte agravante apresentou farta documentação que corrobora as alegações de fraude, incluindo extratos bancários, contestação administrativa, mensagens com o gerente da agência bancária e boletim de ocorrência policial. 4. Verifica-se a presença de verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreversível à parte agravante, diante da sua condição de hipossuficiente e dos riscos de comprometimento financeiro e subsistência decorrentes da manutenção dos débitos impugnados. 5. Incide a regra do art. 6º, VIII, do CDC, autorizando a inversão do ônus da prova, dada a relação de consumo estabelecida. 6. Diante da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para concessão da tutela pretendida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. "A concessão de tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente em hipóteses de fraude bancária que impacte diretamente a subsistência do consumidor. 2. Nas relações de consumo, havendo indícios suficientes da verossimilhança das alegações do consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova para fins de concessão de tutela de urgência." ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029374-36.2025.8.05.0000, sendo Agravante Mônica Santana Mota e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator